Tribunal: TJBA
Processo: 8060622-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060622-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PAULO RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA PRÁTICA DE MERCANCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. forma de acondicionamento. BALANÇAS DE PRECISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Ricardo Souza de Oliveira contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Ribeira do Pombal-BA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, em razão de apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e petrechos de traficância. A defesa sustenta a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, e pleiteia, liminar e definitivamente, a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada possui fundamentação concreta e atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), evidenciados pela apreensão de aproximadamente 1,8 kg de maconha fracionada em 116 petecas, porção de cocaína e instrumentos típicos do tráfico (balanças de precisão e faca), todos confirmados por laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos.

A necessidade da custódia cautelar (periculum libertatis) decorre da quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, que indicam atuação reiterada e organizada no tráfico, apta a comprometer a ordem pública e a justificar a segregação como meio de prevenir reiteração delitiva.

A alegação de coação por terceiros para guarda das drogas não encontra respaldo probatório mínimo nos autos e constitui matéria de mérito, a ser analisada na fase instrutória, não sendo passível de exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.

A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não afasta a legalidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas frente à gravidade concreta do caso, não sendo aptas a neutralizar o risco de reiteração delitiva ou a resguardar a ordem pública.

A possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) e eventual regime penal mais brando não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e fundamentação idônea.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJ/BA reconhece a validade da prisão preventiva com base na quantidade expressiva de droga e elementos indicativos de periculosidade concreta, ainda que o réu seja primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas é cabível quando fundada em elementos concretos, como quantidade expressiva de entorpecentes, variedade de substâncias e presença de instrumentos de mercancia.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

A via do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de teses defensivas que demandem dilação probatória, como alegação de coação por terceiros.

A aplicação do tráfico privilegiado não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, HC nº 0020431-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 06.12.2016; STJ, AgRg no HC 610828/SE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 27.10.2020; STJ, HC 520380/PB, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 01.10.2019; STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060622-20.2025.8.05.0000, da Comarca de

RIBEIRA DO POMBAL/
BA
, tendo como Impetrante,

JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO (OAB:BA609-A)
,
e, como Paciente,
BRENO LÁZARO SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.